Tribunal: TJMT
Processo: 1015125-38.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015125-38.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARILZA DE FATIMA MARQUES MORAIS - CPF: 631.746.501-00 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –

OBSERVÂNCIA AO §2o do art. 86 DA LEI N. 8.213/91 -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marilza de Fátima Marques Morais em face da r. sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Previdenciária Para Concessão de Auxílio-acidente interposta em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,

julgou
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora a partir da data do último requerimento administrativo junto ao INSS, ou seja, a partir de 12/09/2019 (ID. 78459440 – pág. 13), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões, o apelante aponta que,
no dispositivo da

sentença houve a condenação do INSS para implantar o benefício auxílio-acidente à parte autora a partir de 12/07/2019 (data do requerimento do benefício no 628.748.351-6, 78459440 – pág. 13).

Contudo, argumenta que, conforme o §2o do art. 86 da Lei n. 8213/91,
“O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso, e consequentemente, a reforma da r. sentença, para ser reconhecido o direito do Recorrente, para que seja concedido o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE desde 11/08/2013, dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Decorrido prazo sem que o apelado apresentasse contrarrazões. (Id. 156384291)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1015125-38.2019.8.11.0003, que tem por objeto o reconhecimento do direito à concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença em 11/08/2013
.

Passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que MARILZA DE FATIMA MARQUES MORAIS ajuizou, em data de 25/11/2019, ação previdenciária, objetivando a concessão e manutenção à parte Autora , desde a cessação do auxílio-doença, benefício no 602.228.072- 2, em 10/08/2013, o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE.

Constam nos autos que a apelante sofreu perda auditiva bilateral por indução. Que a perda auditiva é fruto do trabalho em ambiente ruidoso o qual a Autora laborou por aproximadamente oito anos. A esteve exposta a ruídos acima de 85 decibéis, acima do limite mínimo tolerado pela norma regulamentadora – NR, número 15. Em razão da exposição aos ruídos apresenta surdez profissional que implicou na redução da capacidade de trabalho.

A pretensão inicial foi julgada procedente.

O cerne deste recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos e a data de início da concessão.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais previstos no artigo 86 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, vejamos: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

In casu
, a qualidade de segurada e a carência encontram-se demonstradas nos Extratos do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais referente aos Períodos de Contribuição e Remunerações do Trabalhador juntados aos autos (id. 156384230), nas comunicações de decisão administrativas (id. 156385151).

Já a incapacidade parcial e permanente para o exercício do trabalho pode ser confirmada pelo laudo pericial judicial (id. 156384258), realizado em data de 02/05/2022, que concluiu:

“AUTORA É PORTADORA DE PERDA AUDITIVA, PORÉM PELAS CARACTERÍSTICAS DE SUA PERDA E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O QUE DISPÕE O COMITÊ NACIONAL DE RUÍDO E CONSERVAÇÃO AUDITIVA E O AMERICAN COLLEGE OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE (ACOEM): Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva definiu como características da Pair: • Ser sempre neurossensorial, uma vez que a lesão é no órgão de Corti da orelha interna. • Ser geralmente bilateral, com padrões similares. Em algumas situações, observam-se diferenças entre os graus de perda das orelhas. • Geralmente, não produzir perda maior que 40dB(NA) nas freqüências baixas e que 75dB(NA) nas altas. • A sua progressão cessa com o fim da exposição ao ruído intenso. • A presença de Pair não torna a orelha mais sensível ao ruído; à medida que aumenta o limiar, a progressão da perda se dá de forma mais lenta. • A perda tem seu início e predomínio nas freqüências de 3, 4 ou 6 kHz, progredindo, posteriormente, para 8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz. • Em condições estáveis de exposição, as perdas em 3, 4 ou 6 kHz, geralmente atingirão um nível máximo, em cerca de 10 a 15 anos. • O trabalhador portador de Pair pode desenvolver intolerância a sons intensos, queixar-se de zumbido e de diminuição de inteligibilidade da fala, com prejuízo da comunicação oral. O American College of Occupational and Environmental Medicine (Acoem), em 2003, apresenta como principais características da Pair: • Perda auditiva sensório-neural com comprometimento das células ciliadas da orelha interna. • Quase sempre bilateral. • Seu primeiro sinal é um rebaixamento no limiar audiométrico de 3, 4 ou 6kHz. No início da perda, a média dos limiares de 500, 1 e 2kHz é melhor do que a média de 3,4 ou 6kHz. O limiar de 8kHz tem que ser melhor do que o pior limiar. • Em condições normais, apenas a exposição ao ruído não produz perdas maiores do que 75dB em freqüências altas e do que 40dB nas baixas. • A progressão da perda auditiva decorrente da exposição crônica é maior nos primeiros 10 a 15 anos e tende a diminuir com a piora dos limiares. • Evidências científicas indicam que a orelha com exposições prévias a ruído não são mais sensíveis a futuras exposições. Uma vez cessada a exposição, a Pair não progride. • O risco de Pair aumenta muito quando a média da exposição está acima de 85dB(A) por oito horas diárias. As exposições contínuas são piores do que as intermitentes, porém, curtas exposições a ruído intenso também podem desencadear perdas auditivas. Quando o histórico identificar o uso de protetores auditivos, deve ser considerada a atenuação real do mesmo, assim como a variabilidade individual durante o seu uso. A PERDA AUDITIVA NÃO TEM ORIGEM OCUPACIONAL E A LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADES LABORAIS E PARCIAL E PERMANENTE, DEVENDO EVITAR LOCAIS COM EXCESSO DE RUÍDO.”

Assim, presentes os requisitos exigidos em lei, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar a concessão do benefício de auxílio-doença à apelante e não merece reparo a sentença neste ponto.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça assim julgou,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

No que tange à alegação para que a data inicial se fixe o prazo de cessação do benefício
merece acolhimento
, senão vejamos.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve corresponder a data do indeferimento do auxílio-doença ou da data da cessação do benefício, conforme julgados desta Corte,
in verbis
:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO DOENÇA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À MATÉRIA – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJMT, Número Único: 0008470-02.2017.8.11.0015, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data da sessão de Julgamento: Cuiabá-MT, 28/09/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O benefício de auxílio doença tem como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido
. (N.U 0000671-33.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Dessa forma, merece reparo a data lançada na r. sentença para que o benefício seja concedido a partir da cessação do último benefício (auxilio-doença), em data de 11/08/2013, conforme se infere da Cadastro Nacional de Informações Sociais

expedida pela Previdência Social constante no id.
156384230 - Pág. 3
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível e DOU
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023